Tribunal: TJDFT
Processo: 0729041-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES SOCIETÁRIOS. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto por Opção Serviços Médicos Ltda. contra decisão que homologa o laudo pericial de apuração de haveres das sócias retirantes.
2. Fatos relevantes. (i) apresentação de laudo pericial e, depois, de laudo complementar; (ii) ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo complementar; (iii) homologação dos haveres na sequência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial complementar configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da decisão homologatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contraditório substancial exige a intimação das partes para manifestação acerca do laudo pericial, inclusive em sua versão complementar (CF, art. 5o, incisos LIV e LV c/c CPC, art. 477, § 1o).
5. No caso concreto é de se reconhecer a violação ao contraditório, pois, após a juntada do laudo complementar, o e. Juízo a quo homologou os haveres sem franquear às partes (não intimadas) a possibilidade de se manifestarem, o que impõe a declaração de nulidade da decisão e o retorno dos autos para reabertura da instrução.
6. Evidenciado o prejuízo processual, porquanto o laudo complementar foi valorado na decisão ora revista (CPC, arts. 281 e 282).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 465 e 477, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0048169-07.2014.8.07.0018, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 10.10.2019; TJDFT, Acórdão 1748391, 0729100-12.2022.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23.08.2023.